Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-41.2025.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-41.2025.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO FRANCO SOARES

Advogado(s)
:
VICTORIA CRISTINA RIOS LIMA

APELADO: NEIDIA SIMOES DE FREITAS

Advogado(s)
:
ISADORA DA CRUZ SANTOS BARRETO, VANESSA FONSECA DE SOUZA, LARISSA RAMOS PASSOS, LEANE VINHAS PURIDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, §3º, DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessão da gratuidade da justiça não é automática, cabendo à parte requerente comprovar sua condição de hipossuficiência, especialmente quando o juízo, de forma motivada, entende ausente tal demonstração.

2. Indeferido o pedido de justiça gratuita e regularmente intimada a parte para recolhimento das custas iniciais, sua inércia autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, inc. IV, do CPC.

3. Não se vislumbra nulidade na sentença que observa o devido processo legal e motiva adequadamente o indeferimento do benefício, inexistindo cerceamento de defesa.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000629-41.2025.8.05.0228, em que figuram como apelante
Márcio Franco Soares
e apelada
Neidia Simões de Freitas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25